Tribunal: TJMT
Processo: 0008609-53.2015.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008609-53.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGANTE), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (EMBARGADO), LILIAN BANNO - CPF: 219.618.818-29 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), EVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.297.531-08 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGADO), EVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.297.531-08 (ADVOGADO), LILIAN BANNO - CPF: 219.618.818-29 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (EMBARGANTE), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (EMBARGANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0008609-53.2015.8.11.0037 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0008609-53.2015.8.11.0037 – Classe 198 – CNJ) – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALZIRA CAETANO TONI e EDVANDRO TONI contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0008609-53.2015.8.11.0037, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo BANCO INDUSVAL S.A., para reformar a sentença proferida nos autos de ação de “
Execução Para Entrega de Coisa Incerta
” (Proc. nº 0008609-53.2015.8.11.0037), que extinguiu o feito sem resolução do mérito em função do resultado do julgamento dos embargos à execução conexos (Proc. nº
0004870-38.2016.8.11.0037),
a fim de determinar o retorno dos autos à origem para retomar o processamento da execução, e julgou prejudicado o recurso interposto pelos ora embargantes
(cf. Id. nº 99223958).

Os embargantes afirmam a contradição entre os fundamentos decisórios e a solução dada ao mérito do recurso pelo acórdão porque, segundo argumentam, como a crítica recursal ofertada pelo apelante/embargado era fundada exclusivamente na arguição de
error in procedendo
, uma vez refutada a tese recursal, reconhecendo-se a regularidade do procedimento adotado pela juíza sentenciante, “
o

caminho natural a ser seguido seria o de improvimento de seu recurso!
(...)
, mas não foi este o entendimento sedimentado na análise do apelo, porquanto sobreveio o provimento do recurso,
(sendo que)
a base invocada pelo próprio relator do recurso, acolhida pelos demais pares, foi seu voto voltado ao provimento da apelação nos Embargos à Execução
”, razão pela qual pedem
o acolhimento dos embargos declaratórios para seja sanada a contradição indicada (cf. Id. nº 100661459).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os fundamentos recursais e pede a rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº
101988974).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o provimento do apelo interposto pelo Banco Indusval, de modo que não há contradição a ser esclarecida e extirpada do julgado nesta via recursal; a argumentação desenvolvida pelos embargantes, escorada na alegação de que seria contraditório o comportamento desta eg. Corte Julgadora de repelir a tese recursal do Banco/apelante de nulidade da sentença por
error in procedendo
, mas, ainda assim, prover o recurso adversário para reformar a sentença e ordenar a retomada do processamento da execução na instância de origem, é francamente leviana e insubsistente, como se nota do deliberado desprezo pelo fato de que o recurso do Banco Indusval não está fundado somente na preliminar de nulidade da sentença, possuindo tópico dedicado especificamente ao mérito da causa (“
VI. Das Razoes de Mérito
” - cf. Id. nº 76336527 ao 76336530), e, de igual modo, simplesmente ignora a parte final do acórdão embargado, onde se explicitou que, em razão da modificação do resultado do julgamento do mérito dos embargos à execução, em que se concluiu “
que não há nada que macule a validade da CPR exequenda, e que, portanto, o título contém, sim, obrigação exigível
”, deixou de existir o fator determinante à extinção do feito sem resolução do mérito, a saber, a ausência de título executivo representativo de obrigação certa, líquida e exigível, o que, por conseguinte, tornou a conclusão sentencial obsoleta e inadequada, circunstância que, por motivos lógicos e jurídicos, não pode ser ignorada pela Turma Julgadora no julgamento do mérito recursal (CPC, art. 493).

Com efeito, o que os embargantes
pretendem, na verdade, não é afastar alguma contradição interna ou incerteza, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, como dito, as razoes recursais partem de proposições enviesadas e lacunosas sobre a fundamentação do acórdão, simplesmente ignorando toda a cadeia de raciocínio construída para fazer a ponte entre a premissa de que a causa está madura para julgamento e a conclusão de que os elementos envoltos na lide conduzem à procedência da pretensão recursal do Banco/exequente.

Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo da parte não caracteriza nenhum dos vícios disciplinados pelo art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022